Tribunal: TJES
Processo: 5005009-45.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005009-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORMI BARBOSA PIMENTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (id. 3600189) que julgou extinto o feito sem analise do mérito ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial Civil, dada a necessidade da produção de prova pericial complexa.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reformar ao sustentar a flagrante fraude sofrida pela autora que nunca contratou o crédito consignado e não reconhece a assinatura (a rogo) apresentada pela ré.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais já examinados.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 3600198.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que a autora é segurada perante a Previdência Social, e ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que o requerido de forma unilateral e sem o seu consentimento, realizou contrato de empréstimo consignado em seu nome, a autora não contratou ou mesmo autorizou o contrato inserido em 08.08.2016, no importe de R$ 875,70, para pagamento em 72 parcelas de R$ 26,70, sendo a 1ª parcela a ser descontada em 09.2016, pelo que postulou declaração de nulidade do contrato, obrigação de promover a baixa do contrato e indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que este Colegiado Recursal julga demandas similares, importante ressaltar que segundo o Enunciado nº. 28 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal, a existência de dúvida razoável sobre a higidez do contrato impede o julgamento do mérito, em razão da necessidade de perícia, entendimento adotado pela r. sentença.

ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

No caso dos autos, resta evidenciada a necessidade da produção de prova pericial complexa, isto porque a assinatura a rogo, em suma, exime a análise por expert (perícia papiloscópica), o magistrado, via de regra, não possui conhecimento adequado para atesar, com certeza, que terceiro teria assinado o contrato apresentado aos autos pelo banco requerido, de sorte que se vota pela manutenção da sentença por suas razões.

No mais, registra-se que o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”,
mantida por suas razões
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)